Tribunal: STJ
Processo: 2744803-19.2024.8.13.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2196863 - MG (2025/0035178-0)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: DIEGO LUCAS DE SOUZA ANDRADE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
EXECUÇÃO.
PROGRESSÃO DE REGIME. INADIMPLEMENTO DA PENA DE
MULTA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIM
ENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de
Minas Gerais contra decisão que negou provimento ao recurso
especial, permitindo a progressão de regime do sentenciado sem o
pagamento da pena de multa, com base na presunção de
hipossuficiência do apenado.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o inadimplemento
da pena de multa impede a progressão de regime prisional; (ii)
estabelecer se a declaração de hipossuficiência do apenado é
suficiente para afastar a obrigação de pagamento da multa.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência atual do STJ, firmada no Tema 931, estabelece
que o inadimplemento da pena de multa não impede a progressão de
regime quando o condenado comprova sua incapacidade financeira
para quitá-la.
4. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de
veracidade, conforme o art. 99, § 3o, do CPC, cabendo ao Ministério
Público o ônus de produzir provas que demonstrem a falsidade
dessa declaração ou que comprovem a capacidade financeira do
condenado para adimplir a sanção pecuniária.
5. No caso concreto, o Ministério Público não apresentou provas
capazes de infirmar a declaração de hipossuficiência do apenado,
limitando-se a argumentos genéricos.
6. A decisão do Tribunal de origem encontra-se em consonância com
o entendimento consolidado pelo STJ e pelo STF sobre a matéria,
que não exige a comprovação da capacidade econômica para
pagamento da multa como requisito para a progressão de regime.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
1. O inadimplemento da pena de multa, após
Tese de julgamento:
cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não
Documento eletrônico VDA48473128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 26/06/2025 08:03:15
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: a539201c-ebe2-486f-b83c-47eaa197cc15

obsta a extinção da punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do
condenado, salvo se diversamente entender o juiz competente, em
decisão suficientemente motivada, que indique concretamente a
possibilidade de pagamento da sanção pecuniária.
LEP, art. 112; CPC, art. 99, § 3o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, REsp 2.090.454/SP, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28.02.2024; STJ,
AREsp 2600779/RO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em 05.11.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
18/06/2025
24/06/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
26 de junho de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA48473128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 26/06/2025 08:03:15
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: a539201c-ebe2-486f-b83c-47eaa197cc15

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2196863 - MG (2025/0035178-0)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: DIEGO LUCAS DE SOUZA ANDRADE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
EXECUÇÃO.
PROGRESSÃO DE REGIME. INADIMPLEMENTO DA PENA DE
MULTA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIM
ENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de
Minas Gerais contra decisão que negou provimento ao recurso
especial, permitindo a progressão de regime do sentenciado sem o
pagamento da pena de multa, com base na presunção de
hipossuficiência do apenado.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o inadimplemento
da pena de multa impede a progressão de regime prisional; (ii)
estabelecer se a declaração de hipossuficiência do apenado é
suficiente para afastar a obrigação de pagamento da multa.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência atual do STJ, firmada no Tema 931, estabelece
que o inadimplemento da pena de multa não impede a progressão de
regime quando o condenado comprova sua incapacidade financeira
para quitá-la.
4. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de
veracidade, conforme o art. 99, § 3o, do CPC, cabendo ao Ministério
Público o ônus de produzir provas que demonstrem a falsidade
dessa declaração ou que comprovem a capacidade financeira do
condenado para adimplir a sanção pecuniária.
Documento eletrônico VDA48257116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 16/06/2025 17:17:54
Código de Controle do Documento: 8f5cf475-2aa6-4176-9d46-7fb3865dd8bb

5. No caso concreto, o Ministério Público não apresentou provas
capazes de infirmar a declaração de hipossuficiência do apenado,
limitando-se a argumentos genéricos.
6. A decisão do Tribunal de origem encontra-se em consonância com
o entendimento consolidado pelo STJ e pelo STF sobre a matéria,
que não exige a comprovação da capacidade econômica para
pagamento da multa como requisito para a progressão de regime.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
1. O inadimplemento da pena de multa, após
Tese de julgamento:
cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não
obsta a extinção da punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do
condenado, salvo se diversamente entender o juiz competente, em
decisão suficientemente motivada, que indique concretamente a
possibilidade de pagamento da sanção pecuniária.
LEP, art. 112; CPC, art. 99, § 3o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, REsp 2.090.454/SP, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28.02.2024; STJ,
AREsp 2600779/RO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em 05.11.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MINAS GERAIS contra a decisão de minha relatoria
que negou provimento ao recurso especial.
O
argumenta que a decisão impugnada permitiu a
Parquet
progressão de regime do sentenciado sem o pagamento da pena de multa, com
base na presunção de hipossuficiência do apenado. Aduz que tal presunção
não pode ser aceita sem prova robusta da incapacidade econômica do
apenado, e que o inadimplemento da multa deve ser considerado mau
comportamento carcerário, afetando o requisito subjetivo para progressão de
regime.
O órgão ministerial cita decisões anteriores do STJ e do STF que
reforçam a necessidade de pagamento da multa para progressão de regime,
salvo comprovação de absoluta incapacidade econômica.
Requer o conhecimento e provimento do presente agravo regimental
para que seja provido o recurso especial (fls. 158-163).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA48257116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 16/06/2025 17:17:54
Código de Controle do Documento: 8f5cf475-2aa6-4176-9d46-7fb3865dd8bb

VOTO
A irresignação não prospera.
O recurso é tempestivo. Observado, pois, o prazo inscrito no art. 258
do RISTJ.
A decisão ora impugnada está assim fundamentada (e-STJ fl. 143-
150):

No que tange à progressão de regime do sentenciado, sem o
adimplemento da pena de multa, o Tribunal de origem, assim
consignou (fls. 70-71, grifamos):

Com efeito, consoante o art. 112 da Lei de Execuções Penais,
com a redação alterada pela Lei n.o 13.964/19, a pena privativa
de liberdade será executada no sistema progressivo para o
regime menos rigoroso a ser determinada pelo juiz, quando o
sentenciado tiver cumprido determinado lapso temporal exigido
na citada Lei. De mais a mais, além do requisito objetivo, tem-se
que o preso somente terá direito à progressão de regime se
ostentar boa conduta carcerária comprovada pelo Diretor do
estabelecimento, nos moldes do art. 112, §1o, do mesmo
normativo.
Nesse viés, conclui-se que a citada norma demonstra que a
progressão de regime demanda a satisfação de dois requisitos,
um de ordem subjetiva, referente ao bom comportamento
carcerário, e outro de natureza objetiva, em relação ao tempo de
pena cumprido.
Desta feita, nota-se que a norma não estabeleceu quaisquer
outros requisitos além daqueles acima elencados para a
progressão de regime. Assim, atendidas as diversas condições
legais, não cabe ao julgador condicionar o seu deferimento a
requisito não previsto em lei.
“In casu”, o sentenciado preenche os requisitos de ordem
objetiva e subjetiva, razão pela qual entendo pela
impossibilidade de vinculação da progressão de regime ao
pagamento da pena de multa, sob pena de violação ao
princípio da legalidade.
Não se desconhece o entendimento adotado pelo Supremo
Tribunal Federal de que o adimplemento da pena de multa
é requisito para que seja concedida a progressão de
regime, salvo na hipótese em que o sentenciado seja
hipossuficiente, contudo, tal condição não está elencada
no rol taxativo do art. 112 da Lei de Execuções Penais.
Portanto, tendo em vista que o apenado preenche os requisitos
legais para a progressão de regime, a manutenção da decisão é
medida que se impõe.

A análise das razões motivadas na origem indica que se encontram
em consonância com o entendimento desta Corte Superior, quanto à
presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.
A propósito:

Documento eletrônico VDA48257116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 16/06/2025 17:17:54
Código de Controle do Documento: 8f5cf475-2aa6-4176-9d46-7fb3865dd8bb

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. EXECUÇÃO PENAL.
REVISÃO DE TESE. TEMA 931. CUMPRIMENTO DA SANÇÃO
CORPORAL. PENDÊNCIA DA PENA DE MULTA. CUMPRIMENTO
DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE OU DE RESTRITIVA DE
DIREITOS SUBSTITUTIVA. INADIMPLEMENTO DA PENA DE
MULTA.
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE.
COMPREENSÃO
FIRMADA
PELO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
NO
JULGAMENTO DA ADI N. 3.150/DF. MANUTENÇÃO DO
CARÁTER DE SANÇÃO CRIMINAL DA PENA DE MULTA.
PRIMAZIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA EXECUÇÃO DA
SANÇÃO PECUNIÁRIA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA DO ART. 51
DO CÓDIGO PENAL. DISTINGUISHING. IMPOSSIBILIDADE DE
CUMPRIMENTO DA PENA PECUNIÁRIA PELOS CONDENADOS
HIPOSSUFICIENTES. NOTORIEDADE DA EXISTÊNCIA DE UMA
EXPRESSIVA
MAIORIA
DE
EGRESSOS
SEM
MÍNIMOS
RECURSOS FINANCEIROS. RESSOCIALIZAÇÃO DO PRESO.
DIFICULDADES
DE
REALIZAÇÃO
DO
INTENTO
CONSTITUCIONAL E LEGAL ANTE OS EFEITOS IMPEDITIVOS À
CIDADANIA PLENA DO EGRESSO. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
PRESUNÇÃO
RELATIVA
DE
VERACIDADE
DA
AUTODECLARAÇÃO DE POBREZA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião
do
julgamento
do
Recurso
Especial
Representativo
da
Controvérsia n. 1.519.777/SP (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 3a
S., D Je ),10/9/2015 assentou a tese de que "nos casos em que
haja condenação a pena privativa de liberdade e multa,
cumprida a primeira (ou a restritiva de direitos que
eventualmente a tenha substituído), o inadimplemento da sanção
pecuniária não obsta o reconhecimento da extinção da
punibilidade".
2. Ao apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.150
(Rel. Ministro Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Ministro Roberto
Barroso, Tribunal Pleno, D Je-170 divulg. public. ), o STF5/8
/2019
firmou o entendimento de que a alteração do
6/8/2019
art. 51 do Código Penal, promovida Lei n. 9.268/1996, não
retirou o caráter de sanção criminal da pena de multa, de modo
que a primazia para sua execução incumbe ao Ministério Público
e o seu inadimplemento obsta a extinção da punibilidade do
apenado. Tal compreensão foi posteriormente sintetizada em
nova alteração do referido dispositivo legal, pela Lei n. 13.964
/2019.
3. Em decorrência do entendimento firmado pelo STF, bem como
em face da mais recente alteração legislativa sofrida pelo artigo
51 do Código Penal, o STJ, no julgamento dos Recursos
Especiais Representativos da Controvérsia n. 1.785.383/SP e
1.785.861/SP (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 3a S., D Je ), reviu a
tese21/9/2021 anteriormente aventada no Tema n. 931, para
assentar que, "na hipótese de condenação concomitante a pena
privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção
pecuniária obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade".
4. De toda sorte, é razoável inferir que referida decisão do STF se
dirige àqueles condenados que possuam condições econômicas
de adimplir a sanção pecuniária, geralmente relacionados a
Documento eletrônico VDA48257116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 16/06/2025 17:17:54
Código de Controle do Documento: 8f5cf475-2aa6-4176-9d46-7fb3865dd8bb

crimes de colarinho branco, de modo a impedir que o
descumprimento da decisão judicial resulte em sensação de
impunidade. Demonstra-o também a decisão do Pleno da
Suprema Corte, ao julgar o Agravo Regimental na Progressão de
Regime na Execução Penal n. 12/DF, a respeito da exigência de
reparação do dano para obtenção do benefício da progressão de
regime. Na ocasião, salientou-se que, "especialmente em matéria
de crimes contra a Administração Pública - como também nos
crimes de colarinho branco em geral -, a parte verdadeiramente
severa da pena, a ser executada com rigor, há de ser a de
natureza pecuniária. Esta, sim, tem o poder de funcionar como
real fator de prevenção, capaz de inibir a prática de crimes que
envolvam apropriação de recursos públicos" (Rel. Ministro
Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe-052 divulg. 17/3/2015
public.
, grifei).
18/3/2015
5. Segundo dados do INFOPEN, colhidos até junho de 2023,
39,93% dos presos no país estavam cumprindo pena pela prática
de crimes contra o patrimônio; 28,29%, por tráfico de drogas,
seguidos de 16,16% por crimes contra a pessoa, crimes que
cominam pena privativa de liberdade concomitantemente com
pena de multa.
6. Considere-se ainda o cenário do sistema carcerário, que expõe
as vísceras das disparidades socioeconômicas arraigadas na
sociedade brasileira, e que evidenciam o inegável caráter seletivo
do sistema punitivo e a extrema dificuldade de reinserção social
do egresso em geral, na sua desejada inclusão em alguma
atividade profissional e na retomada de seus direitos políticos. A
propósito, consoante apontado pelo relatório "O Preço da
Liberdade: Fiança e Multa no Processo Penal", elaborado pela
organização não governamental CONECTAS, "é possível notar
como as penas-multa passam a representar outro ônus para
aqueles que satisfizeram suas penas restritivas de liberdade ou
restritivas de direitos. Assim, mesmo aqueles que cumpriram
integralmente suas penas, ainda precisam enfrentar a
desproporcionalidade e a crueldade do sistema, já que são
obrigados a pagar multas que foram fixadas quando
condenados. A depender do perfil do réu, essas multas acabam
aprofundando ainda mais a desigualdade econômica e social
existente na população apenada, uma vez que após a saída da
prisão retornam com frequência para a situação anterior a sua
prisão, agora sobreposta com o estigma de ex-preso."[...] "os
egressos nestas condições ficam em uma espécie de limbo legal
/social, pois essas pessoas já cumpriram suas penas de prisão,
contudo estão impossibilitadas de exercer direitos básicos como:
efetivo direito ao voto, inscrição em programas sociais, admissão
ao serviço público por concurso etc. "
7. É oportuno lembrar que, entre outros efeitos secundários, a
condenação criminal transitada em julgado retira direitos
políticos do condenado, nos termos do art. 15, III, da Constituição
da República de 1988. Como consequência, uma série de
benefícios sociais - inclusive empréstimos e adesão a programas
de inclusão e de complementação de renda - lhe serão negados
enquanto pendente dívida pecuniária decorrente da condenação.
8. Ainda na seara dos malefícios oriundos do não
Documento eletrônico VDA48257116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 16/06/2025 17:17:54
Código de Controle do Documento: 8f5cf475-2aa6-4176-9d46-7fb3865dd8bb

reconhecimento da extinção da punibilidade, o art. 64, I, do
Código Penal determina que, "para efeito de reincidência: [...] não
prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento
ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período
de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova
da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer
revogação", o que implica dizer que continuará o condenado a
ostentar a condição de potencial reincidente enquanto
inadimplida a sanção pecuniária.
9. Não se mostra, portanto, compatível com os objetivos e
fundamentos do Estado Democrático de Direito - destinado a
assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a
liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a
igualdade e a justiça" (Preâmbulo da Constituição da República) -
que se perpetue uma situação que tem representado uma
sobrepunição dos condenados notoriamente incapacitados de, já
expiada a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos,
solver uma dívida que, a despeito de legalmente imposta - com a
incidência formal do Direito Penal - não se apresenta, no
momento de sua execução, em conformidade com os objetivos da
lei penal e da própria ideia de punição estatal.
10. A realidade do sistema prisional brasileiro esbarra também
na dignidade da pessoa humana, incorporada pela Constituição
Federal, em seu artigo 1o, inciso III, como fundamento da
República. Ademais, o art. 3o, inciso III, também da Carta de
1988, propõe a erradicação da pobreza e da marginalização,
bem como a redução das desigualdades sociais e regionais,
propósito com que claramente não se coaduna o tratamento
dispensado à pena de multa e a conjuntura de prolongado
"aprisionamento" que dela decorre.
11. Razoável asserir, ainda, que a barreira ao reconhecimento da
extinção da punibilidade dos condenados pobres contradiz o
princípio isonômico (art. 5o, caput, da Carta Política) segundo o
qual desiguais devem ser tratados de forma desigual, bem como
frustra fundamentalmente os fins a que se prestam a imposição
e a execução das reprimendas penais, conforme a expressa e
nítida dicção do art. 1o da Lei de Execução Penal: "Art. 1o A
execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de
sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a
harmônica integração social do condenado e do internado".
12. A benfazeja eficiência do sistema de cobrança de multas por
parte do Ministério Público - afinal de contas, se é tal órgão a
tanto legitimado e se é o fiscal da legalidade da execução penal,
deve mesmo envidar esforços para fazer cumprir as sanções
criminais impostas aos condenados - pode, todavia, se revelar
iníqua ao se ignorarem situações nas quais, por óbvio, não
possui o encarcerado que acaba de cumprir sua pena privativa
de liberdade as mínimas condições de pagar tal encargo, sem
prejuízo de sua própria subsistência e de seus familiares.
13. É notória a situação de miserabilidade econômica da quase
totalidade das pessoas encarceradas neste país, em que apenas
uma ínfima parcela dos presos possuem algum recurso auferido
durante a execução penal. Os Dados Estatísticos do Sistema
Penitenciário 14o ciclo SISDEPEN - Período de referência: Janeiro
Documento eletrônico VDA48257116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 16/06/2025 17:17:54
Código de Controle do Documento: 8f5cf475-2aa6-4176-9d46-7fb3865dd8bb

a Junho de 2023, da Secretaria Nacional de Políticas Penais
Diretoria de Inteligência Penitenciária indicam que, dos 644.305
presos no país, apenas 23 recebem mais do que 2 salários
mínimos por trabalho remunerado no sistema penitenciário. Do
restante, 26.377 recebem menos que 3⁄4; 34.152 entre 3⁄4 e 1; e
7.609 entre 1 e 2 salários mínimos. Não bastasse essa escassez
de recursos, apenas 795 deste universo de mais de 644 mil
presos possuem curso superior, o que sinaliza para uma maior
dificuldade de reinserção no mercado de trabalho para a grande
maioria dos demais egressos do sistema.
14. Tal realidade não aproveita, evidentemente, presos que já
gozavam, antes da sentença condenatória, de uma situação
econômico-financeira razoável ou mesmo cômoda, como, de resto,
não aproveita os poucos, ou pouquíssimos, condenados
financeiramente bem aquinhoados que cumprem pena neste
país. Vale mencionar que, do total de 644.305 presos no país,
somente 1.798 (menos de 0.5 % deles) cumprem pena pelos
crimes de peculato, concussão, excesso de exação, corrupção
passiva e corrupção ativa. Ainda que somemos a estes também
os condenados por outros crimes de colarinho branco (lavagem
de dinheiro, evasão de divisas, gestão fraudulenta etc), não se
tem certamente mais do que 1% de todo o sistema penitenciário
com pessoas condenadas por ilícitos penais com alguma chance
de serem melhor situadas financeiramente.
15. A estes, sim, deve voltar-se todo o esforço do Ministério
Público para executar as penas de multas devidas, e não aos
que, notoriamente, após anos de prisão, voltam ao convívio social
absolutamente carentes de recursos financeiros e sequer com
uma mínima perspectiva de amealhar recursos para pagar a
dívida com o Estado.
16. Não se trata de generalizado perdão da dívida de valor ou
sua isenção, porquanto se o Ministério Público, a quem compete,
especialmente, a fiscalização da execução penal, vislumbrar a
possibilidade de que o condenado não se encontra nessa
situação de miserabilidade que o isente do adimplemento da
multa, poderá produzir prova em sentido contrário. É dizer,
presume-se a pobreza do condenado que sai do sistema
penitenciário - porque amparada na realidade visível, crua e
escancarada - permitindo-se prova em sentido contrário. E, por
se tratar de decisão judicial, poderá o juiz competente, ao
analisar o pleito de extinção da punibilidade, indeferi- lo se,
mediante concreta motivação, indicar evidências de que o
condenado possui recursos que lhe permitam, ao contrário do
que declarou, pagar a multa.
17. A propósito, o Decreto Presidencial de indulto natalino, n.
11.846 /2023, abrangeu pessoas "condenadas a pena de multa,
ainda que não quitada, independentemente da fase executória
ou do juízo em que se encontre, aplicada isolada ou
cumulativamente com pena privativa de liberdade, desde que
não supere o valor mínimo para o ajuizamento de execuções
fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, estabelecido em ato
do Ministro de Estado da Fazenda, ou que não tenham
capacidade econômica de quitá-la, ainda que supere o referido
valor" (destaquei). Isso equivale a dizer que, para o Poder
Documento eletrônico VDA48257116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 16/06/2025 17:17:54
Código de Controle do Documento: 8f5cf475-2aa6-4176-9d46-7fb3865dd8bb

Executivo, é melhor perdoar a dívida pecuniária de quem já
cumpriu a integralidade da pena privativa de liberdade e deseja
- sem a obrigatoriedade de pagar uma pena de multa até um
valor que o Estado costuma renunciar à cobrança de seus
créditos fiscais - reconquistar um patamar civilizatório de que até
então eram tolhidos em virtude do não pagamento da multa.
18. No caso em debate, A Corte de origem procedeu ao exame
das condições socioeconômicas a que submetido o apenado, a
fim de averiguar a possibilidade de incidência da tese firmada
no Tema 931, o que levou o Tribunal a concluir pela
vulnerabilidade econômica do recorrido. O Tribunal a quo, não
obstante haver reconhecido a legitimidade da cobrança da pena
de multa pelo Ministério Público, alicerçou sua compreensão na
patente hipossuficiência do executado, conjuntura que não foi
desconstituída pelo órgão ministerial.
19.
A
presunção
de
veracidade
da
declaração
de
hipossuficiência, a fim de permitir a concessão da gratuidade de
justiça, possui amparo no art. 99, § 3o, do Código de Processo
Civil, segundo o qual "presume- se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural",
podendo ser elidida caso esteja demonstrada a capacidade
econômica do reeducando.
20. Recurso especial não provido para preservar o acórdão
impugnado e fixar a seguinte tese: O inadimplemento da pena de
multa, após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva
de direitos, não obsta a extinção da punibilidade, ante a alegada
hipossuficiência do condenado, salvo se diversamente entender o
juiz competente, em decisão suficientemente motivada, que
indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção
pecuniária. (REsp n. 2.090.454/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
28/2/2024
, grifamos)
1/3/2024

Com igual conclusão:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
PENAL. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA. PROGRESSÃO
DE REGIME. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ÔNUS DA
PROVA EM CONTRÁRIO ATRIBUÍDO AO MP. AGRAVO
CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
RONDÔNIA contra decisão que inadmitiu recurso especial com
base nas Súmulas n. 7 e 83 do STJ. O MP alega inaplicabilidade
da Súmula 7, argumentando violação aos artigos 32, III, 49 e 50
do Código Penal, sob a tese de que o inadimplemento
injustificado da pena de multa impede a progressão de regime,
salvo comprovação inequívoca de incapacidade financeira. O
agravado obteve progressão de regime pelo juízo das execuções,
sob o fundamento de que não possuía condições econômicas
para pagar a multa sem prejudicar seu sustento, entendimento
mantido pelo Tribunal de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA48257116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 16/06/2025 17:17:54
Código de Controle do Documento: 8f5cf475-2aa6-4176-9d46-7fb3865dd8bb

Há duas questões em discussão: (i) definir se o inadimplemento
da pena de multa impede a progressão de regime prisional; (ii)
estabelecer se a declaração de hipossuficiência do apenado é
suficiente para afastar a obrigação de pagamento da multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência atual do STJ, firmada no Tema 931, estabelece
que o inadimplemento da pena de multa não impede a
progressão de regime quando o condenado comprova sua
incapacidade financeira para quitá-la. A declaração de
hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade,
conforme o art. 99, § 3o, do CPC, cabendo ao Ministério Público o
ônus de produzir provas que demonstrem a falsidade dessa
declaração ou que comprovem a capacidade financeira do
condenado para adimplir a sanção pecuniária. No caso concreto,
o Ministério Público não apresentou provas capazes de infirmar a
declaração de hipossuficiência do apenado, limitando-se
a argumentos genéricos. A decisão do Tribunal de origem
encontra-se em consonância com o entendimento consolidado
pelo STJ e pelo STF sobre a matéria, que não exige a
comprovação da capacidade econômica para pagamento da
multa como requisito para a progressão de regime.
IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL. (AREsp 2600779/RO, relatora Ministra
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5.11.2024, Dje de
11.11.2024).

Nas palavras do Ministro Ribeiro Dantas,

é importante destacar que, diversamente do entendimento que
prevalecia nesta corte antes do recente julgamento do R Esp
2.024.901, acima referenciado, é ônus do Ministério Público
comprovar que o réu tem condições de pagar a multa, e isso não
foi feito aqui. Na ausência de provas que justifiquem conclusão
contrária, enfim, a nova orientação definida pela 3a Seção deste
STJ privilegia a declaração da defesa sobre a hipossuficiência do
apenado.

Assim, na hipótese em análise, deve ser mantida a decisão que
determinou
a
progressão
de
regime
do
sentenciado,
independentemente do pagamento da pena de multa, uma vez que as
instâncias de origem não indicaram concretamente a possibilidade de
pagamento da sanção pecuniária por ele.

Portanto, trata-se da presunção de hipossuficiência do apenado, que
foi ainda mais fortalecida pelo exercício de sua defesa técnica pela Defensoria
Pública estadual.
Verifico, portanto, que o presente recurso não apresenta argumentos
capazes de desconstituir os fundamentos que embasaram a decisão ora
impugnada, de modo que merece ser integralmente mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA48257116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 16/06/2025 17:17:54
Código de Controle do Documento: 8f5cf475-2aa6-4176-9d46-7fb3865dd8bb

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.196.863 / MG
Número Registro: 2025/0035178-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00147678320178130301
00640446820178130301
10301170014767004
10301170014767005
147678320178130301 27448031920248130000 640446820178130301
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: DIEGO LUCAS DE SOUZA ANDRADE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - PROGRESSÃO DE
REGIME
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: DIEGO LUCAS DE SOUZA ANDRADE
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
Documento eletrônico VDA48447870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:28:26
Código de Controle do Documento: 23e3d6dc-9296-4818-b6d7-d85a95c83e24

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48447870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:28:26
Código de Controle do Documento: 23e3d6dc-9296-4818-b6d7-d85a95c83e24